Tribunal: TJDFT
Processo: 0752111-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752111-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Executado, Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda., em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto com o objetivo substituir a penhora de faturamento pelo imóvel indicado. A Agravante/Embargante alega, em síntese, ser omissa a decisão prolatada ao deixar de reconhecer que houve “verdadeiro erro material” do d. Juízo de origem ao considerar que a penhora do bem imóvel oferecido pela Agravante teria sido recusada pela parte Agravada. Pugna, então, pelo provimento dos Embargos Declaratórios a fim de sanar o vício apontado e viabilizar o conhecimento do Agravo de Instrumento. Contrarrazões pela Embargada, pelo não provimento do recurso (ID 22759325). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na espécie, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido pelo colegiado, uma vez que a questão devolvida a exame foi devidamente analisada em consonância com os argumentos trazidos aos autos pelas partes, decidindo dentro dos limites do objeto do feito. Com efeito, em que pesem as alegações da Embargante, observa-se que o decisum atacado consignou expressamente que, a despeito de não ter se pronunciado expressamente sobre a penhora do referido imóvel, a ora Embargada insistiu na penhora de créditos da Executada. Registrou-se, ainda, a preclusão da matéria, uma vez que, interposto o Agravo de Instrumento no 0711675-49.2020.8.07.0000 em face decisão do d. Juízo a quo que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela Executada e manteve a decisão que determinou o envio de ofícios visando à obtenção de informações sobre créditos junto às empresas clientes dela, não houve irresignação quanto ao indeferimento de substituição da penhora. O que a Embargante pretende, em verdade, é rediscutir os fundamentos da decisão agravada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator